Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. NECESSIDADE URGENTE DE RADIOTERAPIA EXTERNA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS IN RES IPSA. INDENIZAÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.

1.Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

2. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”.
3. A recusa indevida do plano de saúde em relação à cobertura de procedimento urgente com a demora injustificada na emissão de autorização gera danos morais in re ipsa.
4. Apelação Cível conhecida. Negado provimento ao recurso do réu.